Tribunal: STF
Processo: Rcl 46115
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 11 DA SÚMULA. NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” Enunciado vinculante n. 11 da Súmula.



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete n. 11 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a utilização das algemas foi devidamente fundamentada.



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à necessidade do uso de algemas, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação.



    4. Agravo interno desprovido.